Tribunal: TJBA
Processo: 8011217-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011217-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

AGRAVADO: ALANA PEREIRA BRITO SOUZA

Advogado(s)
:
CATRINE CADJA INDIO DO BRASIL DA MATA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Agravo interno interposto pela concessionária de energia elétrica em face de decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deferiu parcialmente o efeito suspensivo apenas para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer para 30 (trinta) dias. A insurgência da recorrente fundamenta-se na suposta impossibilidade jurídica e material de realizar a ligação de energia em imóvel situado em Área de Preservação Permanente (APP) sem a prévia autorização do órgão ambiental competente (INEMA), além de questionar a majoração das astreintes

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: a) se subsiste a alegação de impossibilidade técnica e ambiental para a ligação de energia elétrica no imóvel da agravada; b) se o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação revela-se adequado e proporcional; c) se o valor das astreintes diárias fixadas é razoável frente ao porte econômico da concessionária e à essencialidade do serviço

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A própria concessionária agravante produziu, nos autos de origem, o Estudo Ambiental de Atividades de Pequeno Impacto (EPI), no qual concluiu pela viabilidade econômica, social e ambiental do empreendimento, classificando os impactos como mínimos e mitigáveis. A existência de prova técnica favorável à obra esvazia o argumento de impossibilidade material por restrição ambiental.

4. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e indispensável à concretização da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia (Constituição Federal, art. 1º, III, e art. 6º). O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012, art. 8º) autoriza a intervenção em APP em hipóteses de utilidade pública e baixo impacto ambiental, situação que se amolda ao caso dos autos .

5. O prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação mostra-se razoável e equilibrado, considerando a urgência da prestação e as complexidades logísticas inerentes à rede rural, em harmonia com a regulação setorial da ANEEL .

6. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) possui caráter coercitivo e inibitório, sendo adequada ao porte econômico da agravante e à finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial, observada a cláusula
rebus sic stantibus
que permite a revisão do montante total consolidado para evitar o enriquecimento sem causa (CPC, art. 537, § 1º)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. A existência de estudo ambiental produzido pela própria concessionária atestando o baixo impacto e a viabilidade da obra afasta a alegação de impossibilidade de ligação de energia em Área de Preservação Permanente (APP).

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal ; Lei nº 12.651/2012, art. 8º ; Código de Processo Civil, art. 537, § 1º e art. 1.021
; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011217-78.2026.8.05.0000
, em que figuram como
agrav
ante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como
agrav
ada ALANA PEREIRA BRITO SOUZA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Cidade do Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA